Tribunal: TJDFT
Processo: 0716124-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA PROTETIVA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE, EM TESE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE INDIQUE QUE O PACIENTE VOLTARÁ A DELINQUIR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ainda que cabível, em tese, a prisão preventiva, como base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.
2. É possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima, como garantia da ordem pública. Contudo, na espécie, a medida extrema e excepcional da prisão preventiva parece desproporcional à conduta do paciente. De fato, não consta dos autos que o paciente tenha agredido a vítima verbal ou fisicamente e nem que ele chegou a ameaçá-la ou ofendê-la, sendo que a própria vítima declara que ele nunca a agrediu ou ameaçou. Ademais, o paciente é primário e possui bons antecedentes. Em relação ao fato narrado no auto de prisão em flagrante, embora conste que o paciente tenha ido até a residência da vítima, o que pode caracterizar o descumprimento de medida protetiva, é certo que não consta que ele tenha ofendido ou ameaçado a vítima, o que, em conjunto com o histórico do paciente, indica a desproporcionalidade da prisão preventiva no caso dos autos. Suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem concedida para deferir ao paciente a liberdade provisória, confirmando-se a liminar, mediante termo de comparecimento aos atos processuais, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem e de cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima fixadas pelo Juízo a quo, sob pena de decretação da sua prisão preventiva.